Tribunal: TJDFT
Processo: 0704859-65.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVOGAÇÃO DA SÚMULA 603 DO STJ. LIMITAÇÃO DO DESCONTO NO PATAMAR DE 30%. LEGALIDADE DA LIVRE PACTUAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Não se prestam, pois, a rediscutir a matéria, ante o inconformismo da parte vencida.

2. A omissão e a contradição que possibilitam a oposição dos embargos de declaração devem consistir em ausência de abordagem sobre a questão debatida e incoerência interna no ato processual, entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva, respectivamente.

3. Na verdade, os presentes embargos expressam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento contrário aos seus interesses, o que deve ser objeto de recurso próprio.

4. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

5. Embargos de declaração rejeitados.